Tribunal: TJSP
Processo: 1005741-63.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DA POSSE DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO LIMITADA À DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso do requerido limitado à insurgência contra a decisão de indeferimento do benefício de justiça gratuita pelo juízo monicrático quando do julgamento de embargos de declaração.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DA POSSE DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO LIMITADA À DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso do requerido limitado à insurgência contra a decisão de indeferimento do benefício de justiça gratuita pelo juízo monicrático quando do julgamento de embargos de declaração.
2. Irresignação que comporta acolhimento, posto presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme demonstra a documentação juntada pelo apelante.
3. RECURSO PROVIDO.